Tribunal: TJES
Processo: 5030227-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030227-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: I. R. B. e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030227-02.2024.8.08.0048

RECTES.: ALHINY SIQUEIRA RANGEL BELLINAZZI e I. R. B.

RECDAS.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e VISUAL SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13827435. Contrarrazões no Id. 13827438 e Id. 13827439.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13827435), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Não conheço do tópico “III.III DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR”, por inovação recursal, pois a autora não apresentou tal tese na inicial. Em que pese os argumentos da parte recorrida Visual Ponto Com acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13827383), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE o pleito autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de publicidade enganosa sob argumento de que a autora, Sra. Alhiny, foi enganada por um anúncio da empresa Visual Ponto Com, que prometia cursos gratuitos de tecnologia para crianças em uma escola na Serra, usando o nome e o espaço da Faculdade Anhanguera para dar credibilidade ao evento. No local, segundo a autora, foi revelado que os cursos eram pagos, o que frustrou a expectativa de gratuidade e causou abalo emocional na filha menor da representante, que chorou ao saber da verdade. Alega que a empresa ré omitiu sua identidade no material de divulgação, levando os interessados a acreditarem que a oferta era da Faculdade Anhanguera, caracterizando publicidade enganosa. Requereu dano moral no valor de R$ 15.000,00.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência dos Juizados, pois uma das autoras é menor, o que atrai a competência das Varas Cíveis. No mérito, renova as teses da exordial.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A parte recorrente, ora autora, alega que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, pois a filha da autora Alhiny faz parte dos autos e é menor. Ocorre que, em análise detida dos autos, observa-se que o juízo de origem intimou a parte autora para se manifestar sobre a incompetência do Juizado Cível, sob pena de extinção, no Id. 13827357. Na petição de Id. 13827359, a parte autora requereu a desistência da menor e o prosseguimento do feito, tendo o Juiz homologado o pedido no Id. 13827360 e extinguido o feito em face da menor, de modo que o processo foi integralmente desenvolvido pelo rito sumaríssimo. Nesse contexto, não é razoável que a parte autora, em virtude da sentença que julgou improcedente o seu pedido, requeira a extinção do feito sob a ótica da incompetência absoluta, quando ela própria, em 1º grau, requereu a desistência da participação da menor na lide para o prosseguimento nos Juizados. Consoante o entendimento do STJ, o comportamento da parte recorrente viola a proibição do
venire contra factum proprium
, pois, em um primeiro momento, ela mesma requereu a desistência da menor na lide, requerendo o prosseguimento, a qual foi homologada, e, posteriormente, quando tomou ciência da sentença que lhe foi desfavorável, questionou a competência do juízo que prolatou a sentença.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem, em que pese a relação existente entre as partes deva ser interpretada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Desse modo, é ônus da parte autora a exposição dos fatos que amparam seu direito de maneira verossímil e plausível.

A parte autora alegou que foi fornecido um curso de "Tecnologia e Profissões" e que seria gratuito, mas no dia do evento descobriu que seria pago. A ré Editora e Distribuidora (Faculdade Anhanguera) alegou ausência de responsabilidade, vez que somente forneceu o espaço para o evento, não tendo participado do projeto, bem como não possui vínculo com a 2ª ré. A ré Visual Ponto Com alegou que a oficina era gratuita, com certificação, sem cobrança de mensalidades ou matrícula, contudo o material do curso seria cobrado.

Ocorre que no ingresso juntado pela própria parte autora no Id. 13827355 consta que “
o aluno será custeado por empresas parceiras do nosso projeto, ficando com a responsabilidade apenas do suporte pedagógico
”. Ou seja, a alegação de propaganda enganosa não foi minimamente comprovada bem como a parte recorrente também não apresentou provas das cobranças indevidas. Logo, coaduno com o juízo de origem:

Nesse passo, em que pese as alegações autorais, o artigo 373, inciso I, do CPC imputa à parte autora a obrigação de comprovar minimamente o alegado e, nesse sentido, verifica-se que a parte autora não junta aos autos qualquer prova quanta possível cobrança de mensalidade e/ou ainda matrícula.

O convite juntado aos autos, demonstra gratuidade ao curso, com cobrança de material, mas a parte autora informa que no ato da contratação das mensalidades foram cobradas, sem juntar aos autos qualquer prova da cobrança, sequer o comparecimento à oficina ofertada.

Desse modo, considerando a impossibilidade de se atestar a veracidade das alegações autorais, não podendo imputar as requeridas a prova de não realizaram cobrança a parte autora (prova negativa), entende-se que a demandante sucumbiu do ônus processual que lhe incumbia o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil

Sem o mínimo de lastro probatório, os pedidos da parte autora carecem de comprovação mínima, não se desincumbindo desse ônus da prova, nos termos do art. 373, I do CPC. Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido da 2ª recorrida Visual Ponto Com de condenação por litigância de má-fé
, tenho que ela se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses. Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)